Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO JUIZ. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGADA OCULTAÇÃO DE BENS PELA EXECUTADA EM NOME DOS FILHOS MENORES. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS REQUERIDOS NA RESIDÊNCIA DA GENITORA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOS BENS NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DA LISTAGEM DOS BENS. NÃO INTIMAÇÃO DA CURADORA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO REPETIÇÃO DA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS REQUERIDOS. PROCESSO EXTINTO. IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A manifestação do órgão julgador em juízo de retratação, nos termos do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil, não é obrigatória, mas facultativa, por força da locução “poderá” ali inserida, referindo-se à circunstância de o juiz poder, se for o caso, retratar-se.
2. Desnecessário que o oficial de justiça relacione os bens existentes na residência da executada, porquanto tal providência é adequada para o processo de execução ou de cumprimento de sentença, conforme a dicção do artigo 836, § 1o, do Código de Processo Civil, mas não para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente para o arresto de bens supostamente ocultados pela executada em nome dos filhos menores com a alegada intenção de frustrar a execução, uma vez que aquela providência não é exigida pelo artigo 830 do Código de Processo Civil, ao tratar do arresto quando o executado não é encontrado para receber a citação.
3. A repetição da diligência apenas para que sejam relacionados os bens existentes na residência da executada é desnecessária e se mostra dissociada do objeto do processo, porquanto o oficial de justiça mencionou expressamente que não foram encontrados bens dos requeridos na residência da genitora executada e que os lá existentes são comuns e correspondem a médio padrão de vida, sendo que esses fatos que não foram impugnados.
4. Possível é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com fundamento na superveniente verificação de falta de pressuposto para a constituição da tutela antecipada requerida em caráter antecedente com finalidade de arresto, em face da ausência de confirmação da tese inicial de que a executada transferiu seus bens para os filhos menores com a finalidade de frustrar a execução nas diligências realizadas, sem a indicação de outros meios para a localização de bens que teriam sido ocultados.
5. Segundo o princípio da causalidade , a sucumbência recai sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda em processo extinto sem resolução do mérito por motivo superveniente à instauração da relação processual, a qual será condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.